Tribunal: TJSP
Processo: 2139242-76.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir sentença com fundamento nos artigos 966, VII e 975, § 2o, do CPC - Inadmissibilidade – Prova nova não caracterizada – Intempestividade das peças contestatórias configurada – Sucumbência atribuída aos autores - Honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC) – Preliminar arguida na

Ementa:
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir sentença com fundamento nos artigos 966, VII e 975, § 2o, do CPC - Inadmissibilidade – Prova nova não caracterizada – Intempestividade das peças contestatórias configurada – Sucumbência atribuída aos autores - Honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC) – Preliminar arguida na réplica acolhida – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2139242-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são autores GILBERTO
PETRONILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são réus ROSEMARY APARECIDA DOS
SANTOS, JOEL VIEIRA VIANA, CINTIA SILVEIRA GOMES e OSMAR DE
SOUZA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a matéria preliminar, não conhecerram
das contestações e julgaram improcedente a ação, ficando os autores condenados ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00
(um mil reais), observando-se os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39144
AÇÃO RESCISÓRIA No 2139242-76.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ERIKA FOLHADELLA COSTA
AUTORES: GILBERTO PETRONILIO DOS SANTOS E MARIA CONCEIÇÃO
DOS SANTOS
RÉUS: ROSEMARY APARECIDA DOS SANTOS, JOEL VIEIRA VIANA,
CINTIA SILVEIRA GOMES E OSMAR DE SOUZA
COMARCA : SALTO
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir sentença com
fundamento nos artigos 966, VII e 975, § 2o, do CPC -
Inadmissibilidade – Prova nova não caracterizada –
Intempestividade das peças contestatórias configurada –
Sucumbência
atribuída
aos
autores
-
Honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais),
observando-se os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o,
CPC) – Preliminar arguida na réplica acolhida – Ação
improcedente.
1) Cuida-se de ação rescisória proposta por Gilberto Petronilio
dos Santos e Maria Conceição dos Santos com o objetivo de rescindir
sentença com fundamento nos arts. 975, § 2o e 966, VII, ambos do CPC, com
pedido de justiça gratuita e tutela de urgência antecedente, com trânsito em
julgado no dia 14.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Os autores salientam que Osmar de Souza propôs ação
revisional em face de Joel Vieira Viana em 2001 porque havia vendido um lote
de terreno de 1.000 m2 em 2007 e o contrato não foi cumprido; porém, em
2008 Joel revendeu o imóvel para os ora autores através de um corretor de
imóveis, que garantiu inexistir qualquer restrição para efetivar o negócio,
estando na fase de desmembramento e representava uma fração ideal de
16,717% de uma gleba maior matriculada sob o no 13.693 no CRI de Salto/SP
e que após o desmembramento poderia ser registrado. Receberam os
documentos tais como IPTU, com débitos em aberto que foram quitados pelos
autores, o contrato de compra e venda original do proprietário Fredy Mac
Fadden, a certidão de matrícula do imóvel constando a inexistência de
transcrição/inscrição/registro, bem como o levantamento planimétrico. Assim, o
negócio foi concluído e ingressaram na posse.
Todavia, em 2014 foram citados no processo movido por Joel
contra Osmar na condição de terceiros interessados e embora com advogado
não encontraram os documentos acima discriminados, o que só aconteceu
após o trânsito em julgado da ação que julgou procedente a ação. Esclarecem
que realizaram benfeitorias no imóvel, nele construindo uma casa para sua
moradia e só ficaram sabendo da ação quando receberam um oficial de justiça
para cumprimento da reintegração de posse.
Alegam fato novo e boa-fé, uma vez que no processo
possessório não tiveram oportunidade de apresentar os documentos, existindo,
bem por isso, um fato novo, que motivou a presente rescisória. A inicial veio
instruída com os documentos de fls. 9/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Foi determinada a juntada de documentos para o exame do
pedido de justiça gratuita (fls. 189), tendo os autores juntado petição e
documentos em fls. 191/214, possibilitando o deferimento do benefício.
Contudo, o pedido de tutela de urgência antecedente foi indeferido (fls.
217/219), em decisão irrecorrível.
Foram citados Rosemary Aparecida dos Santos e Osmar de
Souza (fls. 225/226) e Joel Vieira Viana e Cintia Silveira Gomes (fls. 234/235).
Contestações e documentos de Osmar e Rosemary em fls.
237/255. Os demais réus não contestaram (certidão em fls. 256). Os autores
ofertaram réplica em fls. 260/263 com preliminar de intempestividade das
contestações. Os réus foram intimados para falarem sobre a referida
preliminar, o que fizeram em fls. 168/272.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação em fls. 280/282.
As partes concordaram com o imediato julgamento (fls. 274 e
287).
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
2) Na réplica os autores alegaram que as contestações desses
dois réus são intempestivas porque as cartas de citações foram juntadas em
26/07/2019 com o prazo de 30 (trinta) dias para as respectivas respostas, de
modo que o último dia do prazo foi 06/09/2019, mas as respostas foram
protocolizadas em 22/10/2019. Conforme dispõe o art. 231, § 1o, do CPC, o
prazo deve levar em conta a juntada da última carta citatória, o que ocorreu em
06/09/2019 (sexta-feira); o primeiro dia útil do prazo foi 09/09/2019 (segunda-
feira); assim, o último dia do trintídio foi 18/10/2019 (sexta-feira). Observo,
todavia, que a contestação foi protocolizada em 22/10/2019, de modo que fica
reconhecida a sua intempestividade. Em consequência, dela não conheço.
Com relação ao tema de fundo, apesar da circunstância acima,
não prospera a pretensão rescisória dos autores e isso porque neste caso ora
em julgamento não estamos diante do pressuposto de “prova nova” previsto no
art. 966, VII, do CPC, situação reiterada no art. 975, § 2o, do mesmo código.
Os autores relataram na petição inicial que foram citados na
ação possessória, conseguiram um advogado, mas na época não encontraram
em seus guardados os documentos que entendem imprescindíveis para o
acolhimento da sua pretensão tais como os comprovantes de IPTU, com
débitos em aberto que foram quitados por eles, o contrato de compra e venda
original do proprietário Fredy Mac Fadden, a certidão de matrícula do imóvel
constando a inexistência de transcrição/inscrição/registro, bem como o
levantamento planimétrico (vide fls. 4). É oportuno anotar que na réplica eles
afirmaram que tais documentos não estavam em seu poder e sim estavam com
“um de seus filhos” (vide fls. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
É certo que eles não ignoravam a existência dos documentos,
apenas não o encontraram e por esse motivo não puderam fazer uso na ação
possessória, ou seja, foram desidiosos na guarda de tais documentos e agora
não podem vir ao Judiciário pedir um benefício decorrente das suas próprias
torpezas.
O C. STJ já decidiu que o documento novo “é aquele que já
existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi
apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da
existência do documento ao tempo do processo primitivo ou por não lhe ter
sido possível juntá-lo aos autos em virtude de motivo estranho à sua vontade”
(3a Seção, AR 3.450, Min. Hamilton Carvalhido). A desídia não pode ser
interpretada como motivo alheio às vontades dos autores, data vênia. Nesse
sentido STJ-RT 773/188, RT 674/149, RJTJESP 97/416, JTA 100/206.
Outro argumento relevante em desfavor dos autores é que eles
nem sequer recorreram da sentença rescindenda, não sendo verdade as
alegações feitas no sentido de que apenas quando foram procurados pelo
oficial de justiça para cumprimento do mandado de reintegração de posse é
que tomaram conhecimento da ação e isso porque na própria sentença consta
que eles foram citados para a ação (vide fls. 88).
3) Ante o exposto, o meu voto acolhe a matéria preliminar para
não conhecer das contestações e julga improcedente a ação, ficando os
autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), observando-se os
benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
São Paulo, 22 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica